Tribunal: STF
Processo: RHC 205068
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus (eDOC.31) interposto contra acórdão do STJ, assim ementado (AgRg no HC 490.308/SC - eDOC 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 5º, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Sexta Turma desta Corte, por ocasião do julgamento do HC n. 598.051/SP (relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 15/3/2021), traçou um novo panorama acerca da interpretação conferida ao disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando ser imprescindível que as circunstâncias que antecedem a violação do domicílio evidenciem, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito. 2. Na espécie, os policiais militares, em depoimentos firmados tanto perante a autoridade policial como em juízo, afirmaram que o pai do paciente autorizou a entrada dos agentes no domicílio, o que foi confirmado pelo próprio genitor do agravante em juízo, em depoimento prestado sob o crivo do contraditório. Assim, a hipótese não se enquadra entre aquelas descritas no HC n. 598.051/SP, não havendo que se falar em nulidade, pela inexistência de entrada forçada, devendo-se ressaltar que, para infirmar a conclusão contida no acórdão quanto à autorização do genitor do agravante, seria imprescindível o revolvimento do material fático-probatório dos autos, providência incompatível com os estreitos limites de cognição do habeas corpus. 3. Agravo regimental desprovido.”



    Busca-se, em suma, reconhecimento de nulidade na decretação da prisão em flagrante do ora paciente e, por decorrência, da ação penal que dela derivou pois “o fato de que, o acusado foi flagrado enquanto transportava substância entorpecente, o que traz indicativos de flagrante delito e caracteriza justa causa para restrição à garanta da inviolabilidade de domicílio, não é circunstância suficiente para autorizar o ingresso da Polícia no domicílio do Paciente sem mandado judicial.” Aduz, ademais, “que argumento e que o genitor do réu autorizou a entrada dos policiais na residência é absolutamente despropositado e deve ser visto com grandes reservas. 



    Em 16.08.2021 indeferi o pedido liminar (eDOC.50).



    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, conforme a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INDEVIDA SUBSTITUIÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA ILEGAL. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO E, CASO CONHECIDO, PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO” (eDOC. 53). 



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de julho de 2022. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente